Tribunal: TJDFT
Processo: 0005386-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. CÁLCULO DESPROPORCIONAL. DIMINUIÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
1. Conforme entendimento pacífico da Câmara Criminal, “o conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações extintas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos.” (Acórdão 1190672, 20180110167994EIR, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado: MARIO MACHADO, Revisor: MARIO MACHADO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 22/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: 138/139).
2. A dosimetria da pena deve observar o princípio da proporcionalidade e guardar pertinência aos limites mínimos e máximos em abstrato.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
4. Apesar de a pena corporal ser inferior a 4 (quatro) anos, recomenda-se a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso quando o acusado ostenta multirreincidência e circunstâncias judiciais negativas, tal como maus antecedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.